Tribunal: STF
Processo: AI 511093
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição
previdenciária sobre o valor das notas fiscais ou faturas de
prestação de serviços. Recolhimento em nome de empresa cedente de
mão-de-obra. Constitucionalidade do art. 31 da Lei nº 8.212/91, com
a redação da Lei nº 9.711/98. Agravo regimental não provido.
Precedente. É constitucional a contribuição previdenciária que prevê
 a retenção de 11% sobre o valor das notas fiscais ou faturas de
prestação de serviços